Tribunal: TJPA
Processo: 0800396-74.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800396-74.2023.8.14.0000

PACIENTE: TAYLA PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº. __________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800396-74.2023.814.0000

IMPETRANTE: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS

PACIENTE: TAYLA PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PARAUPEBAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES TIPIFICADOS ART. 155, § 4º, IV, C/C ART.71 DO CPB E ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 71 C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB.

1. DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada, a fim de assegurar a ordem pública e a instrução processual, pois como bem ponderou o juízo de primeiro grau, a medida é necessária, diante da gravidade concreta da conduta delitiva da paciente, uma vez que TAYLA PINHEIRO DA SILVA vem reiterando em atos delitivos, fato esse ocorridos em diversas regiões do Estado do Pará, denotando periculosidade acentuada e gravidade do delito. Assim, evidenciada a presença de fortes e convincentes de indícios de autoria (fumus comissi delicti), configura-se a incidência dos requisitos gerais da prisão cautelar. Nesse passo, é suficiente para a configuração do periculum in libertatis, a periculosidade da ré. Desta forma, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, sendo necessária sua manutenção para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

2. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. NÃO ACOLHIMENTO. Mostra-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

3. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. As condições pessoais favoráveis, tecnicamente primário, possuindo residência fixa e atividade laboral lícita, entre outras, não têm o condão de, por si sós, garantirem à paciente a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente hipótese. aplicação da Súmula 8 TJ/PA. Precedentes.

4. DA PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. No presente caso, verifica-se que a paciente, embora mãe de criança de 3 anos de idade, é contumaz na prática de conduta delitiva, possuindo condenação em primeira instância e respondendo a outros processos em vária regiões do Estado do Pará (Curralinho, Marabá, Ananindeua e Parauapebas). Ademais, quando do novo decreto preventivo, ela estava em gozo de liberdade, em razão de arbitramento de fiança, concedida em 16/04/2022, nos autos de nº 0806997-15.2022.814.0006. Destaque-se também que a paciente responde também nos autos nº HC 0812356-32.2020.8.14.0000 (processo originário (0800270-71.2020.8.14.0083 - id.22114317), tendo a ordem concedida para substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar, por ser mãe de filho menor de 12 anos. Portanto, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, encontrando-se inserido nas excepcionalidades previstas no julgamento do Supremo Tribunal Federal.

HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0800396-74.2023.814.0000

IMPETRANTE: SIMONE GEMAQUE DOS SANTOS

PACIENTE: TAYLA PINHEIRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PARAUPEBAS.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrado em

favor de
TAYLA PINHEIRO DA SILVA
, contra ato do Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas, nos autos nº
0816483-19.2022.8.14.0040
.

Alega o Impetrante que a paciente foi presa em flagrante por supostamente praticar a conduta delitiva prevista no art. 155, § 4º, IV, c/c art.71 do CPB e art. 155, § 4º, IV, c/c art. 71 c/c art. 14, II, todos do CPB em relação a Lojas Renner.

Narra que a denúncia relata que no dia 04 de novembro de 2022, por volta de onze horas, a paciente, juntamente com Joel Josias de Oliveira Piedade, Esmaelino Miranda Machado, foram presos em flagrante por estarem, supostamente, subtraindo para si, mediante concurso de pessoas, em continuidade delitiva, diversos pertences da Loja C&A, localizado no Partage Shopping, na Rodovia PA – 275, em Parauapebas/PA.

Relata que a paciente foi encaminhada a audiência de custodia, e a autoridade coatora, entendeu estarem presentes os requisitos da prisão preventiva, previstos no artigo 312 do CPP. Na decisão proferida pela autoridade coatora, é ressaltado que que a paciente teria se organizado de forma estruturada, junto com os demais denunciados, para praticar o crime, ainda aduzindo que a paciente responde a outros processos criminais, nos quais ela faz referência no decreto prisional.

Suscita que a suposta gravidade do delito não é suficiente para embasar um decreto prisional, ademais quando se trata de crime afiançável, não cometido com violência ou grave ameaça. Entendendo também que o fato da paciente responder a outros processos criminais, não significa que ela não possa responder a este processo em liberdade ou com monitoração eletrônica, pois ela ainda é presumida inocente, tanto nesta ação penal, quanto nas ações penais que a autoridade coatora fez referência.

Destacou que foi oferecida a denúncia, assim como apresentada a resposta a acusação, sendo requerida a revogação da prisão e substituição por prisão domiciliar da paciente, pois ela tem uma filha de apenas três anos, que vive exclusivamente dos seus cuidados, e no momento está com a avó materna, mas passa por dificuldade, vale ressaltar que devido a situação, e o sofrimento da criança, a avo da menor fez uma declaração, informando que não tem condições físicas, financeiras e emocionais para fica com a menor, porém não tem como deixar a criança, que sofre muito com a ausência da mãe. Entretanto, fora indeferida, sob o fundamento de que não havia fatos novos capazes de mudar o entendimento anterior.

Arguiu que não há fundamento satisfatório na decisão que negou a conversão da prisão da paciente em preventiva, uma vez que que se ateve a gravidade abstrata do delito

Ressaltou que a paciente é tecnicamente primária, tem residência fixa, ocupação lícita é mãe e pai de sua filha.

Suscitou ainda o constrangimento ilegal por falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, haja vista que a prisão só será aplicada em casos excepcionais conforme as decisões dos tribunais superiores, e a própria recomendação do CNJ, 2º a falta de proporcionalidade da prisão no caso concreto, haja vista que o crime admite fiança, assim como outras medidas cautelares diversas, a paciente não pertence a organização criminosa, o que nos leva a crer que, caso seja condenada, será em regime aberto ou semiaberto, 3 ª o indeferimento da prisão domiciliar, tendo em vista que a paciente é a única responsável pela sua filha de apenas 03 anos de idade, porem mesmo sendo entendimento predominante deste Tribunal, não foi concedido a paciente, bem como a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas o monitoramento eletrônico.

Por fim requereu a concessão de medida liminar, a fim de que seja posto em liberdade mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão, mesmo que seja monitoramento eletrônico, ou que sua prisão seja transformada em prisão domiciliar e no mérito confirme a liminar deferida por ser medida de justiça que se impõe.

Requer ainda
sustentação oral.

Juntou documentos

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião que indeferi a liminar requerida. (ID.12371750), determinando ainda que fosse oficiado ao juízo inquina coator, para prestar informações, acerca das razões suscitadas pelo impetrante.

Em sede de informações, o magistrado singular informou em síntese em 10/02/2023 (ID.12649352):

“
a) síntese dos fatos nos quais se articula a acusação
:

Consta no Inquérito Policial que, no dia 04 de novembro de 2020, por volta das 11h40min, foram presos os indiciados TAYLA PINHEIRO DA SILVA, JOEL JOSIAS DE OLIVEIRA PIEDADE EESMAELINO MIRANDA MACHADO por estarem subtraindo para si, mediante concurso de pessoas, em continuidade delitiva, diversos pertences da Loja C&A, localizado no Partage Shopping, na Rodovia PA – 275, em Parauapebas/PA.

Na data dos fatos, a guarnição formada por Patrick Francisco Gomes dos Santos, Max Miller Souza Nascimento e Higor Monteiro de Andrade dos Santos, receberam a informação de que uns meliantes que estavam no veículo VW Gol, de cor preta, Placa QVT-375, com destino a cidade de Parauapebas - PA, eram suspeitas de diversos furtos no Shopping de Marabá – PA. Diante disto, a guarnição passou a realizar diligências na entrada da cidade.

Ato contínuo, a equipe policial logrou êxito em encontrar o veículo VW GOL, de cor preta, Placa QVT-375, estacionado em frente ao Partage Shopping, assim procederam com a abordagem e identificaram o rapaz que estava na condução do veículo como sendo JOEL JOSIAS DE OLIVEIRA, na revista dentro do automóvel foi constatado diversas roupas como bermudas com etiquetas e rastreadores antifurto da loja Americanas e Renner.

Ao ser questionado sobre as roupas encontradas no veículo, JOEL JOSIAS DE OLIVEIRA confessou para a guarnição que todos os produtos eram frutos de furto ocorridos nas Lojas do Shopping de Marabá, inclusive, afirmou que seus comparsas estavam dentro do Shopping desta cidade, furtando mais roupas.

Posto isto, a equipe policial adentrou no Partage Shopping, e conseguiu localizar o casal identificados como sendo TAYLA PINHEIRO DA SILVA E ESMAELINO MIRANDA MACHADO, saindo da Loja Renner, tendo isto em vista foi realizado a abordagem, na revista pessoal foram encontradas diversas roupas com rastreadores da Loja C&A, os quais ao serem indagados confessaram a autoria do furto.

O representante da Loja Renner, o Sr. Djalma Fonseca Medeiros Netto, declarou que a segurança do Shopping entrou em contato consigo informando que um casal tinha acabado de entrar na loja, os quais estavam prontos para furtar algumas peças de roupas, pois os mesmos haviam acabado de furtar a Loja C&A. Assim, alegou que reconheceu os meliantes e logo após foi nas proximidades destes, entretanto, a dupla ao perceber uma movimentação estranha abandonou o local. Ressaltou, ainda que a dupla já tinha separado diversas peças de roupas masculina para serem subtraídas.

A representante da Loja C&A, a Sra. Alene Erika Ribeiro, em seu depoimento informou que um colaborador da empresa visualizou um casal subtraindo diversas peças de roupa como também perfumes da loja, assim após ser avisada acionou a segurança do Shopping, sendo que estes estavam monitorando o casal que tinha acabado de adentrado na Loja Renner, os quais ao saírem foram abordados pelos Policias Militares. Ressaltou, ainda, que teve conhecimento que os denunciados foram os autores dos furtos realizados no dia anterior nas Lojas Americanas, C&A e outras no Shopping da cidade de Marabá. Quando inquirido, JOEL JOSIAS DE OLIVEIRA informou que apenas estava dirigindo o veículo VW GOL, de cor preta, Placa QVT-375, mas tinha conhecimento que o casal TAYLA PINHEIRO DA SILVA E ESMAELINO MIRANDA MACHADO estavam praticando furtos, o qual receberia o valor de R$: 700,00 (setecentos reais), pelo serviço de Uber. Ao passo que TAYLA PINHEIRO DA SILVA E ESMAELINO MIRANDA MACHADO, confessaram a autoria dos fatos, informando, ainda, que já foram presos pelo mesmo delito e que não é a primeira vez que vieram até a cidade de Parauapebas e realizaram este tipo de furto no Shopping.

b) exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

Os agentes foram presos em flagrante no dia 03/11/2022.

O auto de prisão em flagrante foi devidamente homologado e a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, visto que o juízo plantonista observou que os agentes agiram, e supostamente agem, dentro de uma estrutura que pode ser interpretada como empresarial, que se particulariza pela profissionalização do crime. Nesse aspecto, além do crime imputado aos investigados, percebeu que o arranjo conferido à estrutura criminosa também, em tese, atrairia para o caso concreto o tipo descrito no artigo 288 do CPB.

A decisão pontuou o seguinte:

“(...)que os denunciados saíram de Belém com a finalidade de cometerem crimes em série. No caso concreto, foi possível perceber uma agenda de trabalho já que delitos teriam ocorrido, ao que se sabe, nas cidades de Marabá e Parauapebas. Nesse aspecto, chamo atenção para a narrativa da investigada TAYLA PINHEIRO, que a informou que a intenção seria vender os produtos do crime no mercado VER-O-PESO, em Belém (81050118 - Pág. 12). Um modus operandi que funcionaria de forma profissional, cuja característica de destaque seria uma funcionalização errante, permitindo a ocorrência de crimes em vários municípios do Estado do Pará. A ré TAYLA PINHEIRO DA SILVA, ao que parece, já vem cometendo crimes em série em várias localidades do Estado do Pará.
Sucessivamente colocada em liberdade, continuou a explorar o crime como modo de vida. Recentemente presa em flagrante no dia 17 de abril de 2022 (0806997-15.2022.8.14.0006), foi colocada em liberdade sob condições cautelares processuais, e, não obstante, veio a cometer novos crimes
. Frisa-se que a investigada foi presa pelo mesmo delito que ora lhe é imputado, com o mesmo modus operandi. Neste feito, observo que sua liberdade foi concedida mediante fiança e, dentre as condições, constou que não poderia mudar de residência sem prévia comunicação judicial (58059463 - Pág. 6); situação que não foi respeitada, consoante se inferiu do documento que, na presente oportunidade, veio a indicar seu endereço atual. Seja como for, foi possível observar a existência de uma estrutura criminal organizada, contando com divisão de tarefas, inclusive. O investigado JOEL JOSIAS DE OLIVEIRA ANDRADE, pelo que se compreendeu, seria o responsável pelo transporte do grupo (81050117 - Pág. 15). Estrutura, diga-se de passagem, que vem sendo replicada há algum tempo, já que em outros municípios foi possível perceber o mesmo modus operandi para o patrocínio de delitos sequenciais (...).

O douto juízo ainda asseverou que, embora a paciente TAYLA PINHEIRO DA SILVA tenha alegado possuir uma filha de 03 anos de idade, tal circunstância, por si só, não pode significar sua imediata e irrestrita liberdade. De fato, pela redação do parágrafo único do artigo 318 do CPP, para que ocorra essa substituição de cautelares, “o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” No caso inexistia prova de que a criança estaria sob seus cuidados. E, como pôde ser observado, a acusada viria se comportando de forma errante e cometendo crimes em várias regiões do Estado do Pará, inclusive devendo ser pontuado que já deveria estar cumprindo pena por tráfico de droga, feito que já se encontra em fase de execução da pena (0800270- 71.2020.8.14.0083).

Assim, a liberdade da paciente tenderia a vulnerar a ordem pública - locução que no caso concreto se mostra coincidente com a saúde pública social -, e, diante de um padrão comportamental vocacionado ao delito, a gerar periculosidade reflexa ao tecido social, entendeu-se que a liberdade da paciente e demais réus, ou a aplicação de quaisquer cautelares do artigo 282 do CPC, não bloqueará novas investidas criminosas.

Em 17/11/2022 a defesa da ré requereu a revogação da prisão preventiva (id81808079), sendo que a constrição cautelar foi mantida, consoante parecer do Ministério Público, (id81754185), tendo em vista que os elementos apresentados demonstraram que os réus possuem comportamento errático, praticando diversos crimes, inclusive de mesma natureza em diversas localidades do Estado, adotando o mesmo modus operandi.

A medida ainda se fez necessária pela conveniência da instrução criminal, visto que o conjunto probatório ainda é incipiente, e a soltura da paciente e demais acusados poderia atrapalhar a colheita de provas.

Foi mantido ainda o entendimento de que não era possível a concessão de prisão domiciliar à denunciada TAYLA, visto que vem ela se comportando de forma errante e cometendo crimes em várias regiões do Estado do Pará, inclusive devendo ser pontuado que já deveria estar cumprindo pena por tráfico de droga, feito que já se encontra em fase de execução da pena (0800270- 71.2020.8.14.0083). Logo, a ré não demonstra tecer cuidados para com a filha, haja vista seus supostos envolvimentos em atividades ilícitas.

c)
informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade
;

A paciente responde aos seguintes processos: Procedimento nº 20014888120228140401, Execução da Pena; Procedimento nº 0806997-15.2022.8.14.0006, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE; Procedimento nº 0800270-71.2020.8.14.0083, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO; Procedimento nº 0800473-24.2022.8.14.0031, INQUÉRITO POLICIAL;

d)
informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
: A paciente está presa desde o dia 03/11/2022.

e)
indicação da fase em que se encontra o procedimento
; O processo está com audiência designada para o dia 02/03/2023, às 09h00min.

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e, no mérito, pela denegação da ordem de habeas corpus pleiteada em favor de
TAYLA PINHEIRO DA SILVA.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Restando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
e adianto,
prima facie,
que acompanho a manifestação ministerial e
denego a ordem impetrada.

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrado em

favor de
TAYLA PINHEIRO DA SILVA
, contra ato do Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas, nos autos nº
0816483-19.2022.8.14.0040
.

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado constrangimento ilegal à liberdade da paciente em virtude de falta de fundamentação da decisão que decretou e manteve sua segregação
, bem como em razão da não consideração de suas condições pessoais favoráveis, afirmando ausentes os requisitos necessários ao decreto cautelar, uma vez que a paciente preenche os requisitos para aplicação das medidas do art. 319 do CPP, assim como a prisão domiciliar, tendo em vista a paciente ser mãe menor de 3 anos de idade.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO E REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

Não há que ser dado provimento ao
writ
, pois denota-se, de tudo que dos autos consta, a inocorrência do alegado constrangimento, tendo em vista que se observa da decisão proferida pelo magistrado singular fundamentação suficiente à manutenção da custódia,
não havendo, portanto, coação ilegal a ser reparada.

Ao contrário do que alega o impetrante, restou demonstrado que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, ante não só a gravidade concreta da conduta da paciente, que em companhias de mais duas pessoas saíram de Belém, com a finalidade de cometerem crimes em série. No caso concreto, foi possível perceber uma agenda de trabalho já que delitos teriam ocorrido, ao que se sabe, nas cidades de Marabá e Parauapebas, inclusive na narrativa da paciente que a intenção seria vender os produtos do crime no mercado VER-O-PESO, em Belém (81050118 - Pág. 12). Um modus operandi que funcionaria de forma profissional, cuja característica de destaque seria uma funcionalização errante, permitindo a ocorrência de crimes em vários municípios do Estado do Pará, bem como pelas provas acerca da ocorrência do crime e indícios de autoria, conforme informações prestadas pelo juízo (
(ID.12649352).

Ressalto, por oportuno, não haver ilegalidade na decisão que decreta e/ou mantém a prisão preventiva quando a mesma está devidamente justificada na garantia da ordem pública, que efetivamente se mostra vulnerada diante da potencialidade lesiva da infração praticada, como no caso dos autos, em que o paciente, em parceria com corréus subtraiam objetos de diversas lojas pelo interior do Pará.

Tem-se que a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente, ao contrário do alegado pelo impetrante, apresenta devida e suficiente fundamentação à sua manutenção, fazendo o magistrado menção aos crimes, em tese, praticados, bem como à presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, mostrando-se a real necessidade de resguardo da instrução processual e da ordem pública.

Tem-se, portanto, que necessária se mostra a manutenção da custódia, não sendo as condições pessoais favoráveis da paciente suficientes à concessão da ordem uma vez que a decisão emanada pelo magistrado singular demonstra ser necessário o resguardo da ordem pública, se mostrando a liberdade da paciente, neste momento processual, um risco à ordem pública, razão pela qual adoto aqui o mesmo entendimento já emanado pelo doutrinador Guilherme de Sousa Nucci, para quem a expressão ordem pública seria a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito, afirmando que a gravidade deste, a repercussão social com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando aos cidadãos um forte sentimento de impunidade e de insegurança, permite ao juiz determinar a prisão preventiva do autor. E, ainda, aduz que:

“A garantida da ordem pública pode ser visualiza por vários fatores, dentre os quais: gravidade concreta da infração + repercussão social + periculosidade do agente. (...) outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos) demonstrada pelo indiciado ou réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível que pode ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando a isso a crueldade particular com que executou o crime. (...) Em suma o delito grave – normalmente são todos que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa – associado à repercussão causada em sociedade, gerando intranquilidade, além de se estar diante de pessoa reincidente ou com péssimos antecedentes, provoca um quadro legitimador da prisão preventiva. (...) Outros dois elementos, que vêm sendo considerados pela jurisprudência, atualmente, dizem respeito à particular execução do crime (ex: premeditados meticulosamente, com percurso criminoso complexo; utilização extrema de crueldade etc.) e ao envolvimento com organização criminosa.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11ª. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 553/554).

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que a criminosa, posta em liberdade logo após a prática dos delitos, se veja estimulada a voltar a delinquir, trazendo às vítimas insegurança, pois estas certamente se sentirão ameaçadas.

Nesse sentido entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FAVORECIMENTO REAL. NEGATIVA DE AUTORIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A alegação concernente à negativa de autoria não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o seu exame por este Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância. Precedentes. 3. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 5.
A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente
, evidenciadas pela natureza e quantidade de porções das drogas apreendidas - 1g de cocaína e 223g de maconha - mais 7 aparelhos telefônicos, 7 carregadores de celular, 5 "chips" para aparelhos de telefone celular, 5 fones de ouvido e diversas anotações contendo nomes femininos e números de telefones, tudo encontrado na mochila do paciente, que é agente penitenciário, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar especialmente para garantia da ordem pública. 6. Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional preventivo, uma vez que os indícios de autoria em relação ao paciente foram detectados após investigação. Não houve flagrante, o paciente sofreu um acidente e estava internado quando foram encontrados em seu armário do trabalho os entorpecentes e celulares. A prisão preventiva foi decretada por ocasião do recebimento da denúncia, no curso do processo penal, consoante o disposto no art. 311 do Código de Processo Penal, após investigação policial que ouviu alguns custodiados do estabelecimento prisional no qual trabalhava o paciente, tendo sido este apontado pelos depoentes como fornecedor de entorpecentes e aparelhos de celular. 7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 8. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 9. Interpretando o art. 318, VI, do CPP, inserido ao diploma legal com o advento da Lei 13.257/20016, esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual a prisão domiciliar no caso do homem com filho de até 12 anos incompletos, não possui caráter absoluto ou automático, podendo o Magistrado conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação. No caso dos autos, conforme já explicitado, a prisão preventiva foi decretada de forma adequada e baseada em fatos concretos aptos a justificar a medida mais gravosa, para resguardar a ordem pública, não tendo, ainda, ficado demonstrado que o paciente seria o único responsável pelos cuidados das crianças, não havendo falar em prisão domiciliar no caso. 10. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 485740 SP 2018/0342129-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2019).

No sentido de que não há ilegalidade no decreto e manutenção da custódia quando a decisão se mostra devidamente motivada, ainda quando a paciente possui filha menor de 12 anos.

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pelo magistrado a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois, e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos
.

Ademais, o decreto cautelar cumpre também seu papel de evitar que criminosos, postos em liberdade logo após a prática do delito, se vejam estimulados a voltarem a delinquir, sendo certo, ainda, que a prisão, por si só, não afronta o princípio do estado de inocência.

Nesse sentido, interessante trazer à colação os ensinamentos doutrinários do jurista Gilmar Mendes (Curso de Direito Constitucional. 4ª Edição. Editora Saraiva: p. 678-685) quanto à compatibilidade entre a prisão cautelar e o princípio de presunção de inocência:

(...). Tem sido rico o debate sobre o significado da garantia de presunção de não-culpabilidade no direito brasileiro, entendido como princípio que impede a outorga de consequências jurídicas sobre o investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal. (...) No caso da prisão cautelar, tem o Tribunal enfatizado que a sua decretação não decorre de qualquer propósito de antecipação de pena ou da execução penal, estando jungida a pressupostos associados, fundamentalmente, à exitosa persecução criminal. (...) Tal como já observado, o princípio da presunção de inocência não obsta a que o legislador adote determinadas medidas de caráter cautelar, seja em relação à própria liberdade do eventual investigado ou denunciado, seja em relação a seus bens ou pertences. (...) Fundamental no controle de eventuais conformações ou restrições é a boa aplicação do princípio da proporcionalidade. (...).

Ressalto que o crime pelo qual o paciente está preso prevê pena em abstrato superior a 04 anos de reclusão, não havendo qualquer violação ao que disposto no art. 313, I, do CPP.

DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL

Quanto ao pedido de substituição da medida mais gravosa por cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP, tenho que igualmente não há que ser concedida, pelo menos não neste momento processual, em que a instrução processual somente se iniciou, pois a prisão preventiva é medida cautelar excepcional e destinada à preservação da ordem pública, quando conveniente à instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, sempre que as medidas cautelares diversas se mostrarem insuficientes ao desiderato e as circunstâncias do caso demonstram, pelo menos por ora, que a prisão preventiva se faz necessária.

Ressalto que as hipóteses de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não são sempre obrigatórias.

É consagrado em âmbito doutrinário e jurisprudencial o entendimento de que se faz necessária a aferição pelo juiz, no caso em concreto, acerca da adequação e suficiência da medida, porquanto a substituição da prisão preventiva por quaisquer de tais medidas pode acabar por frustrar a finalidade perseguida com a decretação da custódia, não
sendo o magistrado obrigado a concedê-las e, no caso concreto,
verifica-se a insuficiência da substituição da prisão preventiva, havendo indicativos da necessidade de manutenção da custódia, visto que mantidos os requisitos ensejadores da sua decretação, uma vez que a paciente cometeu o delito após s
ucessivamente ser colocada em liberdade, continuou a explorar o crime como modo de vida. Recentemente foi presa em flagrante no dia 17 de abril de 2022 (0806997-15.2022.8.14.0006), foi colocada em liberdade sob condições cautelares processuais, e, não obstante, veio a cometer novos crimes. Frisa-se que a investigada foi presa pelo mesmo delito que ora lhe é imputado, com o mesmo
modus operandi
.

No presente feito, observo que sua liberdade foi concedida mediante fiança e, dentre as condições, constou que não poderia mudar de residência sem prévia comunicação judicial (58059463 - Pág. 6); situação que não foi respeitada, consoante se inferiu do documento que, na presente oportunidade, veio a indicar seu endereço atual.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESBULHO POSSESSÓRIO, SEQÜESTRO, CÁRCERE PRIVADO, PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO, LESÃO CORPORAL E CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADES NA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIAS ALTERNATIVAS À PRISÃO. INSUFICIÊNCIA À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) 3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública
. 4. Recurso em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, improvido. (RHC 87.283/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). Grifei.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
. ART. 217-A DO CPB E 241-B DA LEI Nº 8.069/90 (ECA). PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE REQUISITOS PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A decisão combatida demonstra motivação concreta e convincente quanto à existência dos pressupostos que justificam a prisão preventiva, com respaldo em fatos que evidenciem a excepcionalidade da medida, nos termos do art. 312 do CPP. De outra banda, ao contrário do que afirmou o impetrante no presente
Habeas Corpus
,
há fatos concretos, previstos no art. 312 do CPP a embasar a decretação da prisão preventiva do paciente
, já que a própria conduta criminosa por si só denota a periculosidade no
modus operandi
do agente;

2. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não representam óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar;

3.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a
conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso
;

4. Ordem de Habeas Corpus conhecida e denegada, nos termos do voto da Desa. Relatora.(HC nº

0801280-45.2019.8.14.000, julgado 01/04/2019, Relatora Desa. Vânia Lúcia Silveira)

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública. Assevero que conforme informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, a paciente vem desrespeitando as medidas cautelares impostas nos outros processos a que responde, o que denotam sua periculosidade delitiva, há nos autos elementos hábeis e suficiente a recomendar a manutenção da custódia restritiva.

DAS CONDIÇÕES PESSOAS DA PACIENTE

Por fim, ressalto que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes,
per si
, a lhe garantir a liberdade provisória, mormente quando o decreto da custódia cautelar apresenta fundamentação suficiente à sua manutenção, nos termos da Súmula 08 desta Corte, não sendo igualmente o fato de a paciente ser ré primária, com residência fixa e atividade laboral suficiente à concessão da ordem.

Nesse sentido,
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...).

CONDIÇÕES

PESSOAIS

FAVORÁVEIS
.
IRRELEVÂNCIA.

1. (...). 5. As condições pessoais favoráveis do acusado não têm o condão de, por si sós, inviabilizar a decretação da custódia preventiva, se existem outros elementos nos autos que respaldam a medida constritiva. 6. Habeas corpus não conhecido.

(
HABEAS CORPUS
Nº 314.893,
MIN. GURGEL DE FARIA, PUBLICAÇÃO: 04/06/2015).

No mesmo sentido, entendimento
dessa Egrégia Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. (...). PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTE. (SÚMULA Nº08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 4. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5.Ordem denegada, por unanimidade.

(TJ/PA, Acórdão Nº 168.638, Des. Rel. Milton Nobre, Publicação: 06/12/16).

Ademais, este
Egrégio Tribunal de Justiça,
publicou em 16 de outubro de 2012, a
Súmula Nº 8,
contendo o seguinte teor
:

As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

DA APLICAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – MÃE COM FILHA MENOR DE 3 ANOS DE IDADE

Quanto a insurgência da
paciente, da
aplicação de medidas cautelares diversas, em especial prisão domiciliar a paciente
, em razão de possuir filho menor de 3 anos de idade, contudo o referido pleito também não merece ser concedido, conforme se observa dos autos.

Inicialmente, verifica-se que o pleito de concessão da prisão domiciliar à paciente, com fundamento no art. 318, inciso V, do CPP e decisão do STF no HC coletivo nº 143641, em razão de ser mãe de filho menor de 12 anos, atualmente 3 anos de idade.

Com efeito, observa-se que com o advento da Lei nº 13.257/2016, intitulada de “marco Legal da Primeira Infância”, houve a introdução do inciso V ao art.318 do CPP, com intuito de garantir a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos de idade, bem como resguardar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90), a Convenção dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.170/90), dentre outros, dispondo os citados dispositivos a dispor,
in verbis:

Art. 318
. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

(...)

V
- mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

De acordo com o referido dispositivo legal observa-se qu o art. 318, denota a possibilidade e não a obrigatoriedade da concessão do benefício da prisão domiciliar. Não se trata, portanto, de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao juiz avaliar o caso concreto, para que se alcance o fim colimado da lei.

Desse modo, deve o juiz, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, analisar a suficiência e adequação da medida.

Cumpre salientar o julgado de 20/02/2018, da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos de habeas corpus nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivas que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres relacionadas no processo, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas.

Ressaltou ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Dessa feita, havendo nos autos a presença de mãe que é imprescindível para dispor os cuidados a filho menor da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

inexistindo provas nos autos da imprescindibilidade da paciente aos cuidados de sua filha, uma vez que a paciente ostenta maus antecedentes

Após análise dos documentos acostados nos autos, observa-se que de acordo com as informações prestadas pelo Juízo da Comarca de Parauapebas, a paciente responde a outros processos
da mesma natureza nesse Juízo

(
0806997-15.2022.814..0006),

denotando que a paciente faz do delito um meio de vida, uma vez que vem cometendo crimes pelo interior do Estado do Pará, como Marabá, Parauapebas, Curralinho e Ananindeua,
o que demonstra a sua reiteração criminosa, inclusive deveria estar cumprindo pena por tráfico de entorpecente (
0800270-71.2020.814.0083
), não se revelando adequada a aplicação da prisão domiciliar, no presente caso.

Como muito bem pontuou o juízo de primeiro grau, o fato da paciente TAYLA PINHEIRO DA SILVA possuir filha menor de 3 anos de idade (id.81050118-pág.12 e 81057453 – pág.1),
tal circunstância, por si só, não pode significar imediata e irrestrita liberdade, conforme dispõe o art. 318, V do CPP.

Observa-se que a paciente vem reiteradamente descumprindo as medidas cautelares a ela imposta, como nos autos
0800270-71.2020.814.0083
que teve sua prisão cautelar convertida em prisão domiciliar em 19/12/2020 (id. 22118011- pág.3), os termos da fiança arbitrada nos autos
0806997-15.2022.814.0006
(id. 58075538)

Diante dos fatos descritos, constata-se que a paciente não preenche as condicionantes imposta pelo Pretório Excelso para concessão da ordem, uma vez que sua conduta (reiteração delitiva), denota que a paciente vem cometendo crime em várias regiões do Estado do Pará, não obedecendo os termos das cautelares atribuídas, utilizando-se da conduta delitiva como modo de vida, tendo em vista que já possui sentença condenatória por tráfico de drogas, como bem ressaltou o juízo de primeiro grau, deveria inclusive estar cumprindo pena, além do fato como pontuou o Procurador de Justiça “ a substituição da prisão preventiva pela domiciliar não atenderia à finalidade de resguardar o interesse da criança” (id.12695272-p ́g.12) além de inexistir provas que a criança estaria sob seus cuidados, assim como ser contumaz na prática delitiva,

motivo pelo qual a ordem deve ser denegada
.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que ratifica o mesmo entendimento:

HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. ACUSADA MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, o afastamento da prisão domiciliar, especialmente quanto evidenciado o descumprimento reiterado das condições da prisão domiciliar, como no presente caso, em que ultrapassada a área de monitoramento eletrônico em três oportunidades.
2. Ainda que a paciente seja mãe de filho menor de 12 anos, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi negada com fundamento em situação excepcional, nos termos do HC n. 143.641/SP, evidenciada no fato de que a ré vem reiteradamente descumprindo as condições impostas durante a audiência de custódia (mov. 27.1), quais sejam, prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, não havendo manifesta ilegalidade. 3. Habeas corpus denegado.
(STJ - HC: 488826 PR 2019/0007385-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE. FORAGIDA. CRIMES, EM TESE, PRATICADOS EM DIVERSOS ESTADOS DA FEDERAÇÃO COM DESLOCAMENTO DA AGRAVANTE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inviável em sede de habeas corpus a análise de tese relativa a ausência de prova suficiente de autoria em relação ao delito imputado ante a necessidade de delibação do contexto fático e probatório delineado nos autos, o que é incompatível com a via estreita.
2. Em que pese tratar-se de delitos que não envolvem violência ou grave ameaça, inviável a concessão de prisão domiciliar à agravante foragida e que em tese se deslocava pelo território nacional para participar da empreitada criminosa, ausentando-se dos cuidados com os menores.
3. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 710995 DF 2021/0390379-2, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVANTE REINCIDENTE E QUE JÁ SE ENCONTRAVA EM GOZO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o artigo 318 do CPP passou a permitir ao juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos". 2. Em 20/2/2018, nos autos do HC 143.641/SP (Rel. Ministro Ricardo Lewandowski), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal concedeu habeas corpus coletivo, determinando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. Posteriormente, em 20/12/2018, foi publicada a Lei n. 13.769, que incluiu os arts. 318-A e 318-B ao CPP.
3. No caso concreto, verifica-se que a agravante, embora mãe de quatro crianças menores de doze anos, é reincidente específica, possui outras duas condenações em primeira instância e responde a outros 18 (dezoito) inquéritos policiais (e-STJ, fls. 32-33). Ademais, quando do novo decreto preventivo, ela estava em gozo de prisão domiciliar, concedida em 20/1/2021, justamente por ser mãe de quatro crianças. 4. Portanto, mesmo diante da necessidade de observância à doutrina da proteção integral às crianças, tem-se que o caso concreto não permite a concessão da prisão domiciliar, encontrando-se inserido nas excepcionalidades previstas no julgamento do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 761120 PR 2022/0241041-4, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022)

Ante ao exposto, acompanho parecer ministerial,
CONHEÇO
da presente ordem, nos termos da fundamentação alhures, e
DENEGO
a ORDEM.

É como voto.

Belém/PA, 28 de fevereiro de 2023.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/03/2023